Tribunal: TJES
Processo: 0003088-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003088-72.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática do crime de roubo majorado, em razão do emprego de arma branca, consistente na subtração de aparelho celular e cartão de crédito mediante grave ameaça, com utilização de faca, sendo o agente perseguido, reconhecido e preso em flagrante logo após o fato, ainda na posse dos bens subtraídos, tendo sido a sentença condenatória fixada à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito de roubo deve ser reconhecido na modalidade tentada ou consumada, diante da recuperação imediata da res furtiva; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, à luz da reincidência do apelante e dos critérios legais de individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de apreensão e restituição, que demonstram a efetiva subtração e posterior recuperação dos bens da vítima.

A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante, corroborados pela confissão judicial do acusado.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A reincidência do apelante constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157, § 2º, VII; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 582; STF, Súmulas nºs 718 e 719; STJ, Súmula nº 440; STJ, REsp nº 2.085.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003088-72.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geovane Barbosa De Oliveira
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da
4
ª
Vara Criminal de
Vitória
,
às fls.
1
21/124
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] Consta do Inquérito policial, que no dia 0l/05/2023, na altura da Avenida Leitão da Silva, sentido Beira Mar, no município de Vitória/ES, o Denunciado acima qualificado, com uma faca em mãos, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima o celular, marca LG, e um cartão de crédito, evadindo-se do local logo e seguida.

Segundo os autos, no dia e local acima mencionados, a vítima estava caminhando, quando o Denunciado aproximou-se dela e apontou-lhe a faca, e anunciou o assalto, exigindo que ela lhe entregasse o celular, ameaçando-a de morte se assim não o fizesse.

Consta que, a vítima ao perceber que a Faca que estava na posse do Denunciado era pequena e de serra, recusou-se entregar o aparelho, oportunidade que ele puxou das suas mãos a rer, fugindo em seguida.

Emerge dos autos que, populares que viram o crime, avisaram a Polícia Militar que estava próxima ao local em que se dirigiu até a vítima, ocasião em que ela narrou todos os detalhes do crime, ato contínuo, a vítima juntamente com os policiais na viatura, saíram em diligências para encontrar o Denunciado, sendo ele encontrado quando caminhava pela rua lateral Horto Mercado, ocasião que foi abordado, sendo apreendido consigo o aparelho roubado e o cartão de crédito da vítima.

A vítima reconheceu o Denunciado como sendo o autor do fato criminoso A vítima teve seus pertences devolvidos, conforme auto de restituição de fls. 13 [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do

artigo 1
57
,
§ 2º,
inciso VII,

do Código Penal
, à pena definitiva de
0
5
(
cinco)
ano
s
e 04 (quatro) meses

de reclusão,
bem como
1
3
(
treze
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais,
no ID 17096388, a defesa requer o reconhecimento a prática de crime na modalidade tentada e aplicação a causa de diminuição de pena respectiva em sua fração máxima. Subsidiariamente, a fixação o regime semiaberto para início do cumprimento da pena aplicada ao apelante, em observância à garantia constitucional da individualização da pena. Outrossim, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, a defesa prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 14, inciso II, e artigo 33, ambos do Código Penal, bem como o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pedido para que seja reconhecida a prática do crime de roubo em sua modalidade tentada.

A materialidade do crime está demonstrada por meio do auto de restituição de fl. 16 e do auto de apreensão de fl. 27.

Quanto à
autoria
delit
iva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou que o acusado subtraiu o celular mediante grave ameaça empregada com uma faca, sendo que, ato contínuo, passou a perseguir o acusado a pé, até encontrar uma viatura da Polícia Militar, que passou a realizar buscas, sendo o acusado reconhecido pela ofendida e abordado ainda na posse de seu celular. Confira-se:

“
[...] Perguntas do MPE: QUE no dia estava vindo pela Leitão da Silva, quase próximo a Beira Mar; QUE pegou o
c
elular para ver a mensagem; QUE ia ver uma casa na Praia do Suá; QU
E
aí essa pessoa a abordou com uma
f
aca; QUE pediu pra entregar o celular; QUE viu a faca; QU
E
ele apontou a faca; QU
E
como não entregou o celular e ficou segurando; QUE o acusado encontrou a faca no seu br
aç
o; QUE não machucou, só um
a
rranhãozinho; QUE correu atrás dele; QUE achou uma viatura; QUE falou com dois policiais; QUE eles a colocaram na viatura; QUE foram sentido Nazaré; QUE ai na volta cruzou com ele atrás do Horto Mercado;
QUE o acusado estava com o seu celular na mão; Q
U
E o reconheceu
; QUE não consegue andar na rua; QUE não consegue andar sozinha na rua, por conta do horário que foi assaltada; QUE está com medo de andar sozinha; Perguntas da defesa; QUE o celular foi recuperado [...]”.

A referida dinâmica foi confirmada pelo Policial Militar Marcelo Soares Fagundes que atendeu a diligência, o qual assim narrou em seu depoimento judicial:

[...]” Perguntas do MPE: QUE se recorda da ocorrência; QUE tomou conhecimento, QUE s gente lava patrulhando com a viatura; QUE foi abordado por um senhor; QUE falou que uma senhora t
in
ha acabado de ter sido roubada; QUE enquanto a gente conversava com ele; QUE essa
vítima
chegou até a viatura, correndo, desesperada; QUE começou a contar o que aconteceu, QUE apontou uma direção para o qual supostamente esse individuo tinha ido; QUE tentando otimizar o tempo, vamos tentar fazer a busca e o reconhecimento; QUE ela entrou e começou circundar a região; QUE num dado momento enquanto passava por uma rua exatamente do lado do outro; QUE inicialmente ela tinha falado as características com a qual ele estava vestido; QUE daqui a pouco
ele
veio passando do lado da viatura; QUE ele tinha trocado de blusa; QUE ele t
in
ha tirado a blusa e veia passando do lado de viatura;

QUE ela foi e falou “olha, ele ai”;
QUE a gente foi e abordou, uma abordagem sem violência;
QUE perguntou a ela “A senhora, tem certeza? Reconhece?” “Sim, eu reconheço ele. Inclusive, esse celular que ele está na mão, é o meu”
; QU
E
foi a hora que deu a voz de prisão e conduziu ele pra Delegacia Regional juntamente com o aparelho e
o
cartão dela; QUE a faca no momento da abordagem, ele tinha deixado a fala; QUE ele contou que deixou ela escondida em algum lugar; QUE ele já não estava mais com a faca; QUE a vítima falou que ele a ameaçou com a faca; QUE o acusado tinha colocado a faca no pescoço d
a
vítima e pediu o aparelho; QUE ele deixou a faca enrolada na camisa em outro lugar, Perguntas da defesa: QUE ele ao ser preso não falou nada; QUE só confirmou o acontecido; QUE o acusado não reagiu a prisão [...]”.

Já o acusado, em seu interrogatório em juízo, confessou que praticou o roubo com uma faca, embora tenha dispensado enquanto populares corriam atrás, nega que colocou a faca no pescoço da vítima.

Logo, c
onforme se depreende das provas testemunhais e dos autos de apreensão e restituição acostados aos autos, houve efetiva inversão da posse da
res furtiva,
ainda que por breve tempo, o que é suficiente a evidenciar que se tratou de crime consumado.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula nº 582, segundo o qual:
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto,
não há que se falar em
reconhecimento da prática do crime de roubo em sua modalidade tentada, uma vez que houve efetiva inversão d aposse da
res furtiva,
estando evidenciada a prática do crime de roubo consumado.

Prosseguindo, a defesa pugna pela fixação o regime semiaberto para início do cumprimento da pena aplicada ao apelante.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime semiaberto “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a reincidência do apelante, o que autoriza a fixação de regime mais severo, conforme procedido no presente caso.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

[...]
4. A fixação do regime inicial fechado encontra suporte em fundamentação idônea, considerando a reincidência do réu e o fato de ter sido preso em flagrante enquanto gozava de liberdade provisória em outro processo penal.
A decisão está em conformidade com os arts. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, bem como com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, que admitem regime mais severo para reincidentes, independentemente da pena aplicada.
5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do recorrente, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Outrossim, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
dou por prequestionados
os seguintes dispositivos legais: artigo
14
,
inciso II, e artigo 33, ambos do Código Penal
, bem como o artigo 5
º
,
inciso
XLVI, da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da sentença
recorrida
.

É como voto.

Vitória, 2 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)